Tribunal: TJMT
Processo: 1006126-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006126-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EDUARDO BENEDITO DO AMARAL - CPF: 960.122.858-68 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), ANGELICA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.158.712-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVISSON DA SILVA SANTANA - CPF: 114.245.354-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA SOUZA DA SILVA - CPF: 025.229.682-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VISANY DE JESUS DIAS - CPF: 865.908.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIAL BÉLICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE IDOSO COM HISTÓRICO ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse de artefatos explosivos e participação em organização criminosa. A defesa sustentou ausência de contemporaneidade, inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar e necessidade de substituição por medidas alternativas, diante do diagnóstico de câncer de próstata do paciente, atualmente com 6
6
anos.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão preventiva, em especial a existência de
periculum

libertati
s
;

(
i
i
) verificar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, em razão da idade e condição de saúde do paciente.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva possui respaldo nos
arts
. 312 e 313, III, do CPP, estando lastreada na gravidade concreta dos fatos, diante da apreensão de armamento bélico (fuzis, explosivos, munições) e envolvimento do paciente com organização criminosa (PCC), circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

2.
A contemporaneidade exigida para a prisão cautelar se refere aos fundamentos que a justificam, não sendo imprescindível que o delito seja recente, desde que presentes indícios atuais de reiteração delitiva e periculosidade do agente, conforme entendimento consolidado no STF
.

3.
A alegação de condição médica não encontra respaldo suficiente nos autos, pois os documentos anexados são antigos e não comprovam debilidade extrema ou incapacidade de tratamento no ambiente prisional. A jurisprudência do STJ exige prova inequívoca da impossibilidade de assistência médica no sistema penitenciário (HC 380.114/SP).

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.
A prisão preventiva é cabível quando evidenciados indícios de envolvimento em organização criminosa armada e a gravidade concreta do delito, especialmente diante da apreensão de material bélico. 2. A alegação de doença preexistente ou idade avançada, sem comprovação de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no cárcere, não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos que a motivam, e não à data do fato delituoso
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, §6o, 312 e 313, III, do CPP; art. 5o, incisos LXI e LXV, da CF/88; art. 318, II, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT; STJ, HC N.220325 Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 01/07/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB; STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024; STJ, HC 380.114/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/05/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Romulo Bezerra
Pegoraro
em favor de
EDUARDO BENEDITO DO AMARAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos Autos da Ação Penal n. 1000742-48.2025.8.11.0002, decretou a prisão preventiva do acusado.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente está segregado desde 30 de dezembro de 2024, pela suposta prática do delito tipificado no artigo
16, § 1o, inciso III, da Lei n. 10.826/2003.

A defesa argumenta que os fundamentos não possuem contemporaneidade,
bem como
sustenta o não preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e, por fim, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão do diagnóstico de câncer de próstata do paciente.

Com tais argumentos
, requer a concessão
da ordem
para interromper o constrangimento ilegal, revogando-se a prisão preventiva por ausência dos requisitos legais, ou, alternativamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 271736882 a 271736893.

A liminar indeferida
por
esta relatoria (Id. 272715854).

Pedido de reavaliação da liminar (Id. 277406852).

Despacho de indeferimento do pedido de reavaliação (Id. 277637864).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (
Id. 277611899
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
81329379)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo de origem decretou a
prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, tendo como base os seguintes fundamentos:

(...).
A materialidade delitiva está consubstanciada pelo B.O, termo de declaração dos condutores, laudo pericial das drogas apreendidas, termo de exibição e apreensão e interrogatório dos flagrados. A autoria do delito imputada aos flagrados
Visany
de Jesus Dias, Silvana Souza da Silva,
Devisson
da Silva Santana e
Eduardo Benedito do Amaral, a saber, tráfico de drogas e associação para o tráfico e posse, detenção, fabricação ou emprego ilegal de artefato explosivo ou incendiário, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, restou satisfatoriamente demonstrado, vez que os policiais que atenderam a ocorrência informaram que receberam informação da Secretaria de Segurança Pública relatando que membros da facção criminosa PCC, com auxílio de integrantes de São Paulo, estariam planejando a fuga de presos transferidos para a Penitenciária Central do Estado e que a custodiada
Visany
seria responsável pela logística e transporte dos materiais explosivos e armas de grosso calibre.

(...).

Após a guarnição chegar ao lugar informado, identificaram os custodiados Eduardo Benedito do Amaral e
Devisson
da Silva Santana, que confessaram terem sido contratados para uma “ação criminosa de grande porte”, e com eles foram encontrados fuzis de grosso calibre, munições, emulsões explosivas, espoletas e detonantes.

Portanto, presentes os pressupostos da prisão preventiva.

Além disso, verifica-se que tanto a flagrada
Visany
de Jesus Dias como o flagrado Eduardo Benedito do Amaral possuem executivo de pena em aberto, o que indica a conduta voltada a prática de crimes.

Portanto, a prisão preventiva deve ser convertida para garantia da ordem pública, sendo evidente que as cautelares diversas da prisão não serão suficientes para impedir a reiteração delitiva.

(...).

Diante do exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
VISANY DE JESUS DIAS, SILVANA SOUZA DA SILVA, DEVISSON DA SILVA SANTANA, e EDUARDO BENEDITO DO AMARAL
, em prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP.
(Id. 271736883) (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão cautelar e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No vertente
caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando que
o paciente foi
preso
em flagrante
durante
diligência
que investiga
v
a o planejamento de fuga de
presidiários da Cadeia Pública de Várzea Grande
por ordem da organização criminosa
“
PCC
”.

Consta nos autos que na posse do paciente
fo
ram
apreendido
s

02
(dois)
fuzis, 97
(noventa e set
e
)
munições 556, 20
(vinte)
munições 308
,
50
(cinquenta)
munições
.
9mm, 60
(sessenta)
emulsões, 05
(cinco)
espoletas
,
pedaço de estopim
,
cordel detonante
e
01
(uma)
porção de substância análoga a maconha
. Verifica-se, pois, que
a natureza do delito, o risco de reiteração delitiva, os indícios de envolvimento com organização criminosa e a periculosidade do paciente, por si só, bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Outrossim, em consulta aos sistemas informatizados deste Poder Judiciário revela que o paciente
EDUARDO BENEDITO DO AMARAL
(CPF n. 960.122.858-68) possui, além da ação penal originária, o executivo de pena n.
000168848.2004.8.12.0001
.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT, que dispõe o seguinte:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Quanto à alegação de eventual ausência de contemporaneidade, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vislumbro que a contemporaneidade necessária para a decretação da prisão preventiva diz respeito aos requisitos ensejadores da prisão (
periculum
libertatis
e fumus
comissi
delicti
), sendo irrelevante a data do crime praticado.

A propósito:

O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade
relaciona-se
com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. (HC N.220325 Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 01/07/2024).

Como dito, os autos, ao menos por ora, evidenciam a prática de
poss
e
e comércio ilegal de arma de fogo, no contexto de organização criminosa
e possível
planejamento de fuga do presídio
. Assim, a manutenção da prisão se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, pois o estado de liberdade do paciente representa risco contínuo à sociedade, diante da gravidade dos fatos e da natureza da infração cometida.

Ademais, a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto se tratar de segregação com base na gravidade do delito e, principalmente, na periculosidade do indivíduo, que, em tese, faz parte da organização criminosa
Primeiro Comando da Capital –

PCC.

Nesse sentido:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção.
(...).
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, a gravidade do delito, os indícios de participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...). exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

No tocante à alegação de que o paciente, atualmente com 6
6
anos, é idoso e possui histórico de câncer de próstata, entende-se que tais condições, por si sós, não são suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos moldes do art. 318
,
do Código de Processo Penal.

Com efeito, a condição etária do paciente e seu histórico clínico não demonstram, de forma isolada, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. Ressalte-se que os laudos médicos e receituários apresentados nos autos não são contemporâneos e indicam apenas o uso de medicamentos orais, sem qualquer comprovação de que o tratamento não possa ser adequadamente realizado no ambiente prisional.

Não se observa
,
nos autos
,
demonstração de quadro de debilidade extrema, necessidade de tratamento especializado contínuo ou qualquer evidência de que o sistema penitenciário não possa prestar o atendimento médico necessário ao custodiado. A simples existência de doença pregressa, sem prova de agravamento ou impossibilidade de controle clínico dentro da unidade prisional, não enseja, por si só, a excepcionalidade exigida pelo legislador para a concessão da benesse prevista no art. 318
,
do CPP.

Importante ressaltar que:
(...)
.

o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP), depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
(...)
.

(HC 380.114/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/05/2017).

Dessa forma, ausente prova de comprometimento grave e atual do estado de saúde do paciente, bem como da insuficiência do atendimento médico no presídio, mostra-se incabível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas menos gravosas.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Eduardo B
enedito
do Amaral
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025